Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do réu com base na insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. O apelante foi condenado pelo crime de injúria racial, praticado contra policial militar no contexto de abordagem policial, tendo sido imposta pena definitiva de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria racial; e, (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso haja comprovação do delito pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, firmes e coesos entre si, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Se o cometimento do crime ocorreu durante a abordagem policial, é possível a valoração negativa das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 140, § 3o, 33, § 2o, "c", e 44.
Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, Ac. 1890238, Rel. Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 29/07/2024.